Tribunal: TJDFT
Processo: 0731874-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731874-53.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARAUJO &amp; ALBUQUERQUE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA, ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS CARDOSO, ENVMED SERVICOS GRAFICOS LTDA AGRAVADO: INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARAÚJO &amp; ALBUQUERQUE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA, ALEXANDRE ARAÚJO DOS SANTOS CARDOSO e ENVMED SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA requerido por INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA – ME: “Recebo o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Suspendo o andamento do processo até o seu julgamento. Cite-se a pessoa jurídica indicada pelo autor para responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Certifique-se. Comunique-se ao distribuidor para que proceda às anotações devidas.” Os Agravantes sustentam (i) que “a citação juntada aos autos, realizada no endereço SIG QUADRA 08 Lote 2288, é nula de pleno direito, a mesma foi realizada em outra empresa e assinada por terceira pessoa desconhecida e não integrante da relação processual”; (ii) que “a empresa exequente não possui capacidade jurídica para figura no polo ativo da presente execução, a mesma foi baixada no ano de 2014”; (iii) que a “lei prevê expressamente a existência do DOLO NA CONDUTA DA EMPRESA para lesar credores, o que não ficou evidenciado em qualquer elemento trazido pelo agravado”; e (iv) que “o agravado não trouxe ao processo nenhuma evidência sobre qualquer um dos requisitos acima mencionados, não podendo se presumir o dolo ou desvio de personalidade”. Concluem pela “PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA EXECUTADA ENVMED SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA E ALEXANDRE ARAÚJO DOS SANTOS CARDOSO”; pela “PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE” e que “O presente pedido não encontra amparo legal diante do não atendimento aos requisitos do artigo 50 com redação dada pela Lei 13.874/19 do Código Civil”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 62974594 e 62974596). É o relatório. Decido. A nulidade de citação e a ilegitimidade ativa são matérias alheias à decisão agravada, de maneira que, em sede de cognição sumária, não podem ser deduzidas originariamente em sede recursal. Em princípio estão satisfeitos os requisitos para a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, haja vista a ausência de bens penhoráveis certificada nos autos e o fato de ALEXANDRE ARAÚJO DOS SANTOS CARDOSO ser sócio da empresa ARAÚJO &amp; ALBUQUERQUE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA. Enfatize-se que a decisão agravada autorizou apenas a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A existência ou não dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica será objeto de contraditório e ampla defesa. Seja como for, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão da liminar. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito dos Agravantes, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal, mesmo porque, reitere-se, houve apenas a instauração do incidente. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 03 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator